Tribunal: TJMT
Processo: 1017611-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017611-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 241.214.101-06 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL.
COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação consumerista, envolvendo alteração unilateral de plano de telefonia móvel, com majoração de valores sem anuência do consumidor, tendo a sentença reconhecido falha na prestação do serviço e fixado indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração unilateral do plano de telefonia sem comprovação de ciência inequívoca do consumidor; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual, no caso concreto, enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com precedentes do STJ. Reconhece-se a relação de consumo, com aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, impondo a inversão do ônus da prova. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa, salvo hipóteses excludentes não comprovadas. Constata-se alteração unilateral do contrato, sem comprovação de comunicação adequada, informação sobre direito de cancelamento ou ciência inequívoca do consumidor, especialmente relevante por se tratar de pessoa idosa e analfabeta. Reputa-se insuficiente a prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 do TJMT. Afirma-se que publicações genéricas em jornal não comprovam ciência efetiva do consumidor nem atendem ao dever de informação clara, precisa e individualizada. Entende-se que o mero descumprimento contratual não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova concreta de lesão a direito da personalidade, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A alteração unilateral de contrato de consumo exige comprovação de comunicação clara e ciência inequívoca do consumidor. 2. A prova baseada exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais é insuficiente para demonstrar contratação ou modificação contratual. 3. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 14; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC no 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/06/2023; STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024; STJ, AREsp no 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024; TJMT, RI no 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03/10/2024; TJMT, RI no 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341510357 – reclamação no – 1017611-89.2025.8.11.0001 -
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
), que deferiu parcialmente os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeitada.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

– Da manutenção do Valor do Plano.

A controvérsia central dos autos reside na alteração unilateral do valor do plano de telefonia móvel contratado pelo Recorrido, que passou de R$ 26,99 (
vinte e seis reais e noventa e nove centavos
) para R$ 31,99 (
trinta e um reais e noventa e nove centavos
)
e, posteriormente, para R$ 37,99 (
trinta e sete reais e noventa e nove centavos
)
, sem a devida anuência do consumidor.

No caso concreto, restou demonstrada a ocorrência de alteração contratual unilateral do plano inicialmente pactuado, sem que a Recorrente tenha logrado êxito em comprovar: - a realização de comunicação da alteração; - a informação ao Recorrido sobre seu direito de cancelamento sem ônus; - a existência de contrato aditivo ou a ciência inequívoca do consumidor acerca da alteração.

Os documentos juntados aos autos publicações em jornal de grande circulação não se prestam a comprovar a efetiva ciência do consumidor, muito menos o atendimento aos requisitos de clareza, precisão e informação completa exigida pela norma regulamentar. Tal circunstância é ainda mais grave considerando-se que o Recorrido é pessoa idosa e analfabeta, conforme consignado nos autos, o que torna ainda mais imperioso o dever de comunicação clara, direta e individualizada.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

- Da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, os documentos apresentados (
id. 341509891 p. 2 a 4
) não se mostram úteis à prova pretendida, pois não conta contrato aditivo ou a ciência do consumidor acerca da referida alteração.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais, como lançada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026